Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO VISCHI - CPF: 757.612.899-20 (AGRAVADO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

2 - “O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade).” (TJ-SC - Agravo Interno AGT 09002215820148240022 Curitibanos 0900221-58.2014.8.24.0022 - Data de publicação: 28/11/2019).

3. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração no agravo de instrumento de no 1011084-37.2019.8.11.0000, que litiga contra PAULO SERGIO VISCHI; feito que tem trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 29546966 o relator em sede de embargos de declaração rejeitou monocraticamente o recurso outrora aviado.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 33198492 que tanto a sentença quanto a decisão monocrática falham na prestação jurisdicional, visto que enriquecem o agravado com valores que não lhe são devidos; que há incorreção pela contadoria na base de cálculo do Plano Bresser, há incorreção dos índices e porcentagem de diferença a serem creditados aos poupadores (fls. 14/15 do Agravo) e inexiste de previsão de aplicação juros remuneratórios na ação coletiva referente ao caso do agravado.

Ausente as contrarrazões (ID 38012966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto às mesmas matérias aventadas no agravo de instrumento já julgado.

Em verdade, novamente o agravante apresenta ilações idênticas cujas quais já houveram proclamações jurisdicionais expressas.

O Magistrado de piso, ante a divergência de cálculos, determinou que a contadoria elaborasse o cálculo conforme o estabelecido na sentença e no acórdão.

Ao julgar a impugnação, o juízo entendeu que a questão do termo inicial dos juros de mora, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, resta superada, devendo incidir a partir da citação na ação civil pública; bem como os cálculos elaborados pela Contadoria atenderam aos parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, razão pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo judicial.

Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em prescrição quando não verificada inércia do credor, ausente no caso, ante o ajuizamento de liquidação de sentença pelo Ministério Público. 3. O STJ fixou, em recurso especial repetitivo, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1165164/MS (2017/0221703-4), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/11/2018)

O STJ, em recursos regidos pelo NCPC, tem se posicionado no sentido de que embora o simples desprovimento do agravo interno não permita aplicação da multa do art. 1.021 (que não pode ser dada de forma automática), quando este for interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência dominante haverá justificativa para o sancionamento, cenário em voga.

Neste sentido:

“MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2o VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - ART. 1.021 DO NCPC . 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatoriamente se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representa um caráter protelatório e não justifica multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. 3. No caso, o agravo interno foi de encontro manifestamente à jurisprudência - reconhecemos os membros da Câmara. Multa adequadamente aplicada 4. Retratação negada.” (TJ-SC - Agravo Interno AGT 09002215820148240022 Curitibanos 0900221-58.2014.8.24.0022 - Data de publicação: 28/11/2019).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020